Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
TURMA CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA E DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AMEAÇA. PROVA SATISFATÓRIA. SERIEDADE DA AMEAÇA. TEMOR SENTIDO PELAS VÍTIMAS. TIPICIDADE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações das vítimas, respaldadas no restante da prova testemunhal produzida ampara a condenação do acusado pela prática dos delitos de lesão corporal e de ameaça não há falar em absolvição.

2. Sendo inviável a tese defensiva de atipicidade da conduta quanto ao delito de lesão corporal a ensejar a absolvição do acusado em razão de legítima defesa, matem-se a sentença.

3. Presente o dolo como elemento subjetivo do crime de lesão corporal, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física das vítimas, não prevalece a tese de legítima defesa ou subsidiariamente, de inexigibilidade de conduta diversa.

4. Suficientemente demonstrado nos autos que os dizeres do réu ameaçando as vítimas de morte foram capazes de causar-lhe intenso temor, evidenciando-se, no caso, a seriedade da ameaça perpetrada, tudo a demonstrar a caracterização do elemento subjetivo do tipo previsto no artigo 147 do Código Penal.

5. Recurso conhecido e não provido.